Tribunal: TJDFT
Processo: 0755045-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0755045-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto pela parte autora dos autos da Ação Anulatória Fiscal n. 0715204-17.2023.8.07.0018, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que deixou de analisar pedido liminar durante plantão judicial, proferida nos seguintes termos: DESPACHO Trata-se de ação anulatória fiscal, com pedido de tutela de urgência antecipada, movida por JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI) contra o DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL). Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo a norma indicada, Art. 117. Ao Juiz plantonista compete: (...) VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. Art. 118. Incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos; (...) Parágrafo único. Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória. No caso em apreço, concluo que não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, não havendo nos autos informações que indiquem a necessidade de o pedido ser apreciado antes do retorno das atividades forenses regulares. Não há indicativo de que a análise do feito após 06 de janeiro de 2024 agravaria de modo relevante o direito pleiteado, notadamente diante das circunstâncias narradas pelo requerente, que apontam que a situação exposta antecede de modo significativo o recesso judiciário. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. A parte agravante, liminarmente, alega que a demanda proposta na Instância monocrática visa suspender e anular a exigibilidade do crédito tributário diante da necessidade de regularidade fiscal perante seus fornecedores, o sistema financeiro e para fins de contratar e receber dos Órgãos Públicos do Distrito Federal. Aduz que o d. Juiz plantonista de 1a instância entendeu, equivocadamente, que a situação posta não se enquadra nas hipóteses de plantão judicial. Questiona a inconstitucionalidade da antecipação tributária do ICMS sem substituição. Defende que não se submete ao pagamento antecipado do ICMS, previsto no Decreto 18.955/97. Aponta que, conforme os dispositivos da Lei 1.254/96 e consoante aos princípios da reserva legal e da tipicidade cerrada, a legislação não instituiu hipóteses que permitam validamente a exigência antecipada do pagamento do imposto no caso concreto. Afirma perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob o argumento de que a inscrição em dívida ativa tende a influenciar negativamente na manutenção das atividades da empresa. Requer a concessão de tutela antecipada nos termos do art. 300 c/c art. 1.019, ambos do CPC, e do art. 151, V, do CTN, para fins de suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes aos créditos tributários ora inscritos em dívida ativa, sob os números 50236962710 e 50236962728. Por fim, acrescenta que a concessão da medida liminar permitiria a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN. Acerca do presente Agravo de Instrumento, o plantão judicial manifestou-se no seguinte sentindo (ID 54732322): O recurso em exame tem por finalidade impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo plantonista da 1a Instância, pela qual entendeu por bem de indeferir de pedido de tutela de urgência, objetivando nesta Instância revisora, a antecipação dos efeitos da tutela recursal “(...) para fins de suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes aos créditos tributários ora inscritos em dívida ativa sob os nos 50236962710 e 50236962728, a permitir assim a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa nos termos do art. 206 do CTN. (...)”. Nesse passo, requer o deferimento da medida para suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes aos créditos tributários ora inscritos em dívida ativa sob os nos 50236962710 e 50236962728, de maneira a permitir assim a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, até ulterior deliberação judicial. Nas razões recursais que foram apresentadas, consta a alegação de inconstitucionalidade da antecipação tributária do ICMS sem substituição. Salienta ali estarem presentes os pressupostos da probabilidade do direito, porquanto “(...) acredita no direito de não estar submetida ao pagamento antecipado do ICMS porque os dispositivos da Lei no 1.254/96 sobre a antecipação sem substituição tributária descuidaram dos princípios da reserva legal e da tipicidade cerrada e assim não instituíram as hipóteses que permitam validamente a exigência antecipada do pagamento do imposto na conformidade do Decreto no 18.955/97” (ID 54732210, pág. 10), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que uma dívida inscrita “(...) tende a influenciar negativamente na manutenção das atividades da empresa”. A d. Magistrada plantonista da 1a Instância, não vislumbrando estarem presentes quaisquer das hipóteses de plantão judicial, concluiu pela ausência de elementos capazes de demonstrar a urgência requerida para um pronunciamento judicial antes do fim do recesso forense, sendo esta a r. decisão que ora se impugna. Como se pode observar, a agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento em face da r. decisão proferida pela d. Juíza de Direito Plantonista, Dra. Maryanne Abreu, que restou assim fundamentada (ID Autos no 0715204-17.2023.8.07.0018 – ID 182806252): “Trata-se de ação anulatória fiscal, com pedido de tutela de urgência antecipada, movida por JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI) contra o DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL). Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo a norma indicada, Art. 117. Ao Juiz plantonista compete: (...) VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. Art. 118. Incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos; (...) Parágrafo único. Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória. No caso em apreço, concluo que não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, não havendo nos autos informações que indiquem a necessidade de o pedido ser apreciado antes do retorno das atividades forenses regulares. Não há indicativo de que a análise do feito após 06 de janeiro de 2024 agravaria de modo relevante o direito pleiteado, notadamente diante das circunstâncias narradas pelo requerente, que apontam que a situação exposta antecede de modo significativo o recesso judiciário. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT”. Conforme se pode perceber, o caso posto para julgamento revela, indiscutivelmente, que o pleito formulado pela ora agravante ainda será objeto de análise perante a egrégia 1a Instância. Desse modo, força convir que não existe urgência excepcional para justificar atuação em regime de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, sobretudo porque encontra óbice na discussão acerca da existência das questões meritórias apontadas, sob pena de ocorrência de supressão de instância. Não há, portanto, razão para não se aguardar o regular expediente forense, com a apreciação do pedido pelo d. Juízo natural, sobretudo por não existir evidências da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo assim, importa aqui enfatizar que o Ato Regimental 2, de 13/06/2017, assim dispõe em relação ao Plantão Judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal/Conselho da Magistratura, a ser cumprido pelos Senhores Desembargadores Plantonistas: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. Ora, a finalidade do dispositivo em destaque é justamente evitar que a excepcional via do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura seja indevidamente desvirtuada como Instância revisora das decisões judiciais, subvertendo o juízo natural da causa. Não bastasse aludida limitação de ordem processual, inexiste a urgência alegada, já que não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo assim, resta claro e fora de qualquer dúvida que não se trata de hipótese de atuação em plantão judicial. Ante o exposto, sem mais delongas e não sendo caso de atuação em Plantão Judicial, deixo de examinar o pedido aqui formulado neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2023, às 03h10. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura). Grifado. Os autos vieram conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Recurso tempestivo. Custas recolhidas (ID 54732212). O Código de Processo Civil, em seu art. 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, deixo de analisar a plausibilidade das alegações apresentadas pela parte agravante, acerca da ilegalidade da exigência de pagamento antecipado do ICMS, pois, o presente Agravo de Instrumento insurge-se contra Despacho que apresentou posicionamento no sentido de que inexiste extrema urgência apta a acarretar a análise do pedido durante o recesso do Poder Judiciário. Ressalta-se que a Decisão de ID 54732322, proferida por Desembargador durante o recesso do Poder Judiciário, no Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, também manifestou no sentido de que a análise do pedido liminar poderia aguardar o fim do recesso. Desse modo, além da probabilidade do direito vindicado não ter sido analisada até o momento da interposição do Agravo de Instrumento, finalizado o recesso do Poder Judiciário, verifica-se a alteração do cenário fático da interposição do recurso. Nesse sentido: [...] De qualquer modo, ainda que a análise da matéria se enquadrasse como de extrema urgência, necessário constar que sequer houve efetiva apreciação de mérito pelo d. juízo a quo a justificar a remessa do feito a esta Instância Recursal em sede de Plantão, sob pena de supressão de instância, estando a controvérsia combatida adstrita à apreciação ou não da matéria pelo d. juízo plantonista no primeiro grau. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido em sede de plantão judiciário do Conselho da Magistratura. Encaminhe-se ao e. Desembargador Relator, mediante distribuição oportuna. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 08 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista. Grifado. [...] Dessa forma, considerando-se a nova decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, em que foi deferida antecipação de tutela para suspender os efeitos do laudo PCD no 175/2023 -SEPLAD/SUBSAUDE/COPSS/GPSS e assegurar ao impetrante o direito de ser empossado no cargo de Procurador do Distrito Federal, resta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal do agravante, conduzindo ao não conhecimento do recurso. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.613. 2 DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 82. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023 às 12:05:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora. Grifado. Na análise ao PJE 0715204-17.2023.8.07.0018, constate-se que, ultrapassado o recesso judicial, findo em 06/01/2024, o Juízo de origem proferiu a seguinte Decisão liminar: Cuida-se de ação anulatória fiscal, por procedimento ordinário comum, com pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI) contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional de urgência consubstanciado na suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente aos Autos de Infração nos 14.219/2013 e 14.450/2014. Para tanto, sustenta atuar na fabricação de produtos de carne e, por esta razão, figura como contribuinte local do ICMS, enquadrada no regime especial do art. 320-D do Decreto no 18.955/97. Verbera que almeja desconstituir o crédito tributário decorrente de ICMS antecipado na operação interestadual de aquisição de produto de carne bovina pelo adquirente quando do ingresso no território do Distrito Federal, objeto dos Autos de Infração nos 14.219/2013 e 14.450/2014, cujos fatos gerados se deram em data anterior a 27.11.2014, dando ensejo à instauração dos processos administrativos nos 0040-002874/2013 e 00128-001552/2014. Assevera que a exigibilidade do crédito tributário em comento tem como fato gerador as aquisições interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos de origem animal, entretanto, em sendo o fato gerador constatado antes de 27.11.2014, época na qual se encontrava enquadrada no regime especial do artigo 320-D do Decreto 18.955/97, a exigibilidade do crédito aventado não encontra guarida. Sustenta que continuou a usufruir do regime especial do artigo 320-D por compreender que todas as suas operações com produtos de origem animal estavam por ele abarcados, assim incluindo as relacionadas à revenda de mercadorias (de origem animal), adquiridas para tal finalidade. Pondera que o Pleno do TARF cassou o regime especial do qual usufruía por considerar que as atividades de fabricação de produtos cárneos não se sucediam em continuação ao abate próprio, é dizer, por não dispor de abatedouro. Acrescenta que, não obstante a decisão pronunciada pelo órgão competente, teve reconhecido seu regime especial às suas operações com produtos de origem animal até a data de 27.11.2014. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento de tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O contexto traçado na peça vestibular deixa emergir que a parte autora pretende ver reconhecida a inexigibilidade dos valores decorrentes dos Autos de Infração nos 14.219/2013 e 14.450/2014, sob o argumento de que o fato gerador da necessidade de pagamento do ICMS antecipado, referente à comercialização de produtos cárneos, teria se dado quando ainda era contemplada pelas disposições trazidas pelo artigo 320-D do Decreto 18.955/97. Quanto ao ponto, impera destacar que, em relação à inexistência de inexigibilidade da arguida exação no período em que constatado o aventado fato gerador do ICMS não adimplido em tempo oportuno, tem-se que sua apreciação deve ser objeto de exame meritório, sobretudo, porque a cognitividade nessa fase processual é eminentemente sumária e não exauriente, sendo difícil superar a necessidade de aprofundamento das questões controversas necessárias à emissão de juízo acerca da matéria. Contudo, tal cenário não inviabiliza a autorização para que a autora promova o depósito do valor atualizado da dívida para que se possa discutir em Juízo a validade da cobrança e, consequentemente, a necessidade de seu pagamento. Dessa forma, DEFIRO a medida exorada para AUTORIZAR o depósito do valor do débito e DETERMINAR a suspensão de eventuais atos executórios até o julgamento final da presente demanda. Concedo o prazo de 10 (dez) dias à demandante para comprovar o respectivo depósito. Uma vez comprovado o depósito, determino ao réu que suspenda a exigibilidade de referido crédito, e que se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro da dívida ativa, e se feito, que promova a respectiva baixa, até o julgamento da ação. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II, do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. Com efeito, não persiste a alegação de urgência, haja vista que, posteriormente à interposição do presente Agravo de Instrumento, o Juízo de origem proferiu a Decisão liminar apta a proteger o risco de dano alegado pela parte agravante. Portanto, em sede de cognição sumária, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, em especial o risco de dano, motivo pelo qual não merece ser provido pleito liminar. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se CARLOS MARTINS Relator